Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVELIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. PROVIDÊNCIA JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ato de recolhimento do preparo recursal é considerado conduta incompatível com o requerimento do benefício da gratuidade de justiça. Precedentes.
2. De acordo com o art. 335, I, do CPC, será conferido ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento da contestação, por petição, cujo termo inicial será a data "da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo não houver autocomposição". Não se exige do Juízo providência relacionada à nomeação de um Defensor Público para cuidar dos interesses da parte que, não obstante tenha sido previamente advertida em audiência de mediação, não constituiu advogado ou Defensor Público para contestar a ação.
3. Na hipótese, a r. sentença recorrida observou o binômio necessidade X possibilidade (Código Civil, art. 1.694, § 1o), mostrando-se condizente e proporcional entre a necessidade dos alimentandos e os recursos financeiros do alimentante.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.